Tribunal: TJBA
Processo: 8055769-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055769-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ELISEU FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA. CPC, ART. 485, §1º. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, com base em contrato de alienação fiduciária, perante a 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. Após concessão de liminar, os mandados de busca retornaram negativos por inércia da parte autora quanto à viabilização das diligências junto à Central de Mandados.

3. O juízo de origem determinou a expedição de novo mandado e a intimação da parte autora para adoção de providências, fixando prazo de 30 dias, com a advertência de extinção em caso de nova devolução negativa.

4. Sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

5. Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e ausência de prévia intimação do advogado.

6. Os autos foram remetidos à Segunda Instância e distribuídos à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa observou os requisitos previstos no art. 485, §1º, do CPC, especialmente quanto à intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, como condição para a extinção do processo por abandono da causa.

9. O despacho que precedeu a sentença concedeu prazo de 30 dias para adoção de diligências, divergindo do prazo legal de cinco dias exigido pela norma processual.

10. Não consta dos autos prova inequívoca de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada nos termos e para os fins específicos do art. 485, §1º, do CPC.

11. No caso, ausente a intimação pessoal válida e em prazo legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, observando-se a necessidade de intimação pessoal da parte autora, no prazo legal.

13.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora com prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem o cumprimento desse requisito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055769-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como apelada
ELISEU FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .